Tribunal: STF
Processo: ARE 1505187
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 25).  



    Aduz o recorrente que “não há ofensa a direito local, nem é necessária a análise de legislação local para se verificar a ofensa constitucional, senão da própria lei violadora” (doc. 27, p. 4).



    Diz, ainda, que: 



    [...] o acórdão recorrido contraria diretamente os arts. 2º, 37, II, 84, II e XXV, e 206, inciso VI, todos da Constituição Federal, ao reputar constitucional lei que estabelece a realização de eleições para os cargos de direção dos estabelecimentos de ensino público, em detrimento ao princípio da livre escolha dos cargos em comissão do Executivo pelo Chefe desse Poder (doc. 27, p. 5 — grifos no original).



    Por fim, afirma, que:



    [...] o acórdão recorrido por meio do RE, ao julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, validou a norma editada ao arrepio da repartição constitucional de competências, violando diretamente os arts. 2º, 37, II, 84, II e XXV, e 206, inciso VI, todos da Constituição Federal (doc. 27, p. 7 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional local (Lei Municipal n. 6.023/2018), o que atrai a incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 25).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator